Tribunal: TJSP
Processo: 0002890-75.2016.8.26.0025
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DANO QUALIFICADO – MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE, A TÍTULO DE DOLO, DEVIDAMENTE COMPROVADAS. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, de rigor a manutenção da condenação dos acusados pelo crime de dano qualificado.

CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO - ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE QUE OS RÉUS SE OPUSERAM À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA E DESACATARAM A GUARNIÇÃO -

Ementa:

DANO QUALIFICADO – MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE, A TÍTULO DE DOLO, DEVIDAMENTE COMPROVADAS. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, de rigor a manutenção da condenação dos acusados pelo crime de dano qualificado.

CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO - ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE QUE OS RÉUS SE OPUSERAM À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA E DESACATARAM A GUARNIÇÃO - DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002890-75.2016.8.26.0025, da Comarca de Angatuba, em que são apelantes/apelados
FERNANDO RODRIGUES GOMES e MAIKON HENRIQUE RODRIGUES, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso defensivo e deram parcial provimento ao apelo ministerial para condenar
Fernando Rodrigues Gomes às penas totais de 1 ano e 2 meses de detenção, em
regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, e
Maickon Henrique Rodrigues às penas totais de 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção,
em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário
mínimo, ambos por incursos no artigo 163, § único, inciso III, artigo 329 e artigo 331,
na forma do artigo 29, c.c. artigo 69, todos do Código Penal. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002890-75.2016.8.26.0025 -Voto no 53.388
2
APELAÇÃO CRIMINAL SEM REVISÃO No 0002890-75.2016.8.26.0025
COMARCA: ANGATUBA - VARA ÚNICA
JUIZ SENTENCIANTE: DANIELA DEJUSTE DE PAULA
APTES/APDOS: MAICKON HENRIQUE RODRIGUES E
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: FERNANDO RODRIGUES GOMES

DANO QUALIFICADO
MATERIALIDADE, AUTORIA E
CULPABILIDADE, A TÍTULO DE DOLO, DEVIDAMENTE
COMPROVADAS. Comprovadas a materialidade e a autoria
delitiva, de rigor a manutenção da condenação dos acusados pelo
crime de dano qualificado.
CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO - ELEMENTOS
COMPROBATÓRIOS DE QUE OS RÉUS SE OPUSERAM À
EXECUÇÃO DE ATO LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA E
DESACATARAM
A
GUARNIÇÃO
-
DOSIMETRIA

READEQUAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO NÃO
PROVIDO.
V O T O No 53.388
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença
de fls. 274/280, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação penal
promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA em face de FERNANDO RODRIGUES GOMES e
MAICKON HENRIQUE RODRIGUES para condená-los às penas de 6 meses de
prestação de serviços à comunidade, e pagamento de 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo, como incursos no artigo 163, § único, inciso III, c.c. o artigo 44, § 3o,
ambos do Código Penal, bem como para absolvê-los das imputações previstas no
artigo 329 e artigo 331, ambos do Código Penal.
Inconformados, apelam o réu Maickon e o Parquet.
Em suas razões, postula o acusado pela absolvição, alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002890-75.2016.8.26.0025 -Voto no 53.388
3
em síntese, insuficiência probatória (fls. 332/339).
Por seu turno, requer o Ministério Público a condenação dos
acusados, também, pelos crimes de resistência e desacato, nos termos da exordial.
Quanto à dosimetria, pretende a fixação das basilares acima dos pisos legais, o
reconhecimento do concurso material, a imposição de regime inicial semiaberto e o
afastamento das penas substitutivas (fls. 296/305).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do Ministério
Público (fls. 347/349), e pelas Defesas (fls. 311/314 e 367/372), a douta Procuradoria-
Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial e pelo não
provimento do recurso defensivo (fls. 375/380).
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Consta dos autos que, no dia 28 de outubro de 2016, por volta
de 23h05, na via pública localizada na Rua Serafim Libâneo, cidade Campina do Monte
Alegre, comarca de Angatuba, Fernando Rodrigues Gomes e Maickon Henrique
Rodrigues, mediante concurso de pessoas, desacataram, por palavras, os funcionários
públicos Vinícius Bonano e Miguel Pereira Soares, no exercício de suas funções.
Consta, também, que, momentos após a consumação do
primeiro crime, ao evadirem-se do local, Fernando Rodrigues Gomes e Maickon
Henrique Rodrigues danificaram a porta dianteira da viatura policial, bem como
danificaram, com chutes e pontapés, a parte interna do automóvel, pertencente ao
patrimônio público estadual.
Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de data, em
uma residência localizada na Rua João Venâncio dos Santos, no 419, Centro, Fernando
Rodrigues Gomes e Maickon Henrique Rodrigues opuseram-se à execução de ato
legal, mediante violência e ameaça a funcionários competentes para executá-la.
Com a devida vênia ao entendimento esposado na r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002890-75.2016.8.26.0025 -Voto no 53.388
4
o inconformismo ministerial deve ser acolhido para condenar os réus, também, pelos
crimes de desacato e resistência, mantendo-se o decreto condenatório pelo crime de
dano qualificado.
Em solo policial, os acusados negaram genericamente as
imputações (fls. 60 e 61).
Perante o contraditório, afirmou Maickon que, na data dos fatos,
passou em um restaurante para buscar Fernando, o qual estava embriagado. Durante o
trajeto, cruzou com dois veículos com a luz apagada, porém não os identificou como
viaturas, não recebeu sinal de parada e tampouco os danificou. Ao chegarem à
residência de sua tia, foram abordados com agressividade e retirados do local pelos
policiais, porém não resistiu nem os desacatou (mídia digital).
O corréu Fernando, em Juízo, sustentou que, na ocasião,
estava em um restaurante e, por estar embriagado, pegou carona com Maickon. Disse
que, por ser uma cidade pequena, trafegavam devagar e estava sem capacete. Afirmou
que, ao pararem na residência de sua tia, policiais armados adentraram o local e os
abordaram, motivo pelo qual resistiram. Alegou que, em razão de seu estado de
embriaguez, não se recorda de ter ofendido os agentes da lei (mídia digital).
Por seu turno, os policiais Vinícius e Miguel relataram que
estavam em patrulhamento quando avistaram uma motocicleta transitando em sentido
contrário, com o garupa sem capacete e, segundo o militar Miguel, em alta velocidade.
Ao darem sinais de parada, o condutor empreendeu fuga e acertou a porta da viatura,
danificando-a. Após breve acompanhamento, os indivíduos adentraram o quintal de um
imóvel, onde foram abordados. Durante a interpelação, os acusados estavam agressivos,
alterados e os ofendiam com palavras de baixo calão, razão pela qual foi necessário o
uso da força para contê-los. Ato contínuo, ao serem colocados na viatura, os acusados
chutaram a divisória de acrílico, quebrando-a. Nesse ínterim, a testemunha Vanderson
apareceu no quintal. Acrescentou o militar Vinícius que, durante a abordagem, foi
constatado que Maickon não possuía habilitação para conduzir a motocicleta e que o
veículo estava com a documentação vencida. Outrossim, contou o policial Miguel que um
dos motivos da abordagem foi a prévia subtração de uma motocicleta em um município
próximo (fls. 3, 5 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002890-75.2016.8.26.0025 -Voto no 53.388
5
Já a testemunha Vanderson Rodrigues dos Santos, na fase
inquisitiva, confirmou que, ao ouvir barulhos em seu quintal, presenciou os acusados
xingando os policiais e chutando o interior da viatura (fls. 6). Perante o Juízo, contou que
é familiar dos acusados e que, por ocasião dos fatos, estava dormindo em sua residência
quando notou uma movimentação no quintal. Ao verificar o que estava ocorrendo,
deparou-se com os réus e os policiais, os quais causaram tumulto e apontaram armas.
Disse que, após chegar no quintal, nada mais aconteceu, pois os agentes da lei “se
entenderam” com os acusados e retiraram a motocicleta do local (mídia digital).
No que concerne ao crime de dano qualificado, as declarações
dos policiais estão em sintonia com o laudo pericial da viatura, donde se constatam
danos na porta dianteira e na proteção acrílica do veículo (fls. 83/84), pelo que inviável o
acolhimento da pretensão absolutória.
Em relação aos delitos de desacato e resistência, com a devida
vênia à r. sentença, razão assiste ao Ministério Público.
Com efeito, os policiais foram firmes e coesos quanto aos
pontos nucleares dos fatos, confirmando que os réus se evadiram da abordagem,
opuseram-se mediante violência - tanto que foi necessário o uso da força física e o
auxílio da guarda municipal para contê-los -, e ainda os ofenderam com palavras de
baixo calão, nos termos dos artigos 329 e 331 do Código Penal.
Não se olvide que os atos administrativos são dotados da
presunção de veracidade e legalidade, e, não havendo qualquer indício que possa
macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade dos
sentenciados, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade,
por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria.
E convém ressaltar que os depoimentos dos policiais valem
como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores
públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem
corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto
probatório. Além disso, “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002890-75.2016.8.26.0025 -Voto no 53.388
6
ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
Aliás, mister observar que a perseguição policial aos réus
somente ocorreu porque eles, além de empreenderem fuga da abordagem, ainda
colidiram com a viatura e adentraram a residência de um possível desconhecido (já que
a relação de parentesco com a testemunha Vanderson somente foi identificada
posteriormente). Ademais, segundo o militar Miguel, havia a possibilidade de o veículo
conduzido pelos réus ser objeto de furto. Tal conjunto de circunstâncias, a despeito de
eventuais excessos dos policiais, são passíveis de justificar o ingresso dos agentes da lei
no local.
Por outro lado, muito embora a testemunha Vanderson tenha se
esforçado para abonar as condutas dos réus em Juízo, é certo que suas palavras não
são suficientes para infirmar os relatos dos policiais, pois, além de ser familiar dos réus,
com possível interesse no deslinde do feito, não presenciou todo o andamento da
interpelação.
Portanto, é evidente que os réus se evadiram da abordagem por
conta das irregularidades na condução da motocicleta e, ao serem interpelados, se
opuseram aos procedimentos dos agentes da lei, desacataram os policiais e ainda
danificaram a viatura.
Destarte, diante do conjunto probatório amealhado, de rigor a
manutenção da condenação dos réus pelo crime de dano qualificado, bem como a
prolação do decreto condenatório, também, pelos delitos de desacato e resistência.
Passa-se, pois, à dosimetria das penas.
Das reprimendas do acusado Fernando
No que toca ao crime de dano, as penas foram corretamente
fixadas nos pisos legais, não se olvidando que inquéritos policiais e ações penais em
curso não se mostram circunstâncias aptas a repercutir em desfavor do réu, nos termos
da Súmula 444 do C. Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002890-75.2016.8.26.0025 -Voto no 53.388
7
Assim, à míngua de outras modificadoras, mantém-se a sanção
definitiva em 6 meses de detenção e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Em relação aos delitos de desacato e resistência, não se
verificam circunstâncias judiciais negativas, conforme alhures explanado, impondo-se as
basilares nos pisos legais.
E cabe frisar que, tendo o crime de desacato sido cometido
durante a abordagem dos réus, que ainda resistiram e danificaram a viatura policial, a
pena alternativa de multa não se mostraria suficiente para a atingir o caráter preventivo e
repressivo da reprimenda, razão pela qual melhor solução é, realmente, a imposição da
pena carcerária.
Destarte, à ausência de agravantes ou atenuantes e de causas
de aumento ou de diminuição, as reprimendas tornam-se definitivas em 2 meses de
detenção para o crime de resistência, e 6 meses de detenção para o delito de
desacato.
Por fim, cometidos os delitos em concurso material (artigo 69 do
Código Penal), as penas são cumuladas, totalizando, para este réu, 1 ano e 2 meses de
detenção e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena,
com a devida vênia ao pleito ministerial, o desconto inicial aberto permanece como o
mais adequado ao total de pena imposta e à primariedade do acusado, nos termos do
artigo 33, §2o, 'c', do Código Penal.
Contudo, diante da condenação do réu, também, pelo crime de
resistência, o qual foi cometido mediante violência, de rigor o afastamento da
substituição das penas carcerárias por alternativas, nos termos do artigo 44 e artigo 69,
§1o, do Código Penal.
Por derradeiro, deixa-se de proceder à suspensão condicional
da pena, a teor do artigo 77 do estatuto repressor, por entender o cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002890-75.2016.8.26.0025 -Voto no 53.388
8
sanção em regime inicial aberto se mostra mais benéfico ao réu.
Das reprimendas do réu Maickon
Quanto ao crime de dano, a imposição das basilares nos pisos
legais não se mostrou correta, visto que, conforme pontuou o Ministério Público, tal
acusado ostenta condenação definitiva apta a repercutir em seu desfavor a título de
maus antecedentes (fls. 262), devendo sua basilar, por tal razão, ser acrescida da fração
de 1/6.
Assim, não reconhecidas outras modificadoras, a pena deste
delito torna-se definitiva, nesta instância, em 7 meses de detenção e pagamento de 11
dias-multa, no valor unitário mínimo.
No que concerne aos delitos de desacato e resistência,
verifica-se que o acusado ostenta maus antecedentes, conforme alhures explanado (fls.
262), pelo que suas penas, não reconhecidas outras circunstâncias negativas, são
elevadas em 1/6.
Oportuno mencionar que, diante dos antecedentes negativos do
réu, é incabível a imposição de pena exclusiva de multa ao delito de desacato.
Dessarte, à ausência de agravantes ou atenuantes e de causas
de aumento ou de diminuição, as reprimendas tornam-se definitivas, para este réu, em 2
meses e 10 dias de detenção para o crime de resistência, e 7 meses de detenção para
o delito de desacato.
Ante a prática dos delitos em concurso material (artigo 69 do
Código Penal), as penas deste réu totalizam, agora, 1 ano, 4 meses e 10 dias de
detenção e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Face aos antecedentes desabonadores do acusado, os quais
evidenciam que ele não se remendou dos fatos anteriores, já que voltou a delinquir,
acolhe-se o pleito ministerial para agravar o desconto inicial de pena deste réu para
semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, 'b', do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002890-75.2016.8.26.0025 -Voto no 53.388
9
Diante dos maus antecedentes, bem como da prática do crime
de resistência mediante violência, de rigor o afastamento da substituição da pena
carcerária por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 e artigo 69, §1o, do Código
Penal. Pelas mesmas razões, incabível a suspensão da pena, conforme o artigo 77 do
mesmo regramento.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso
defensivo e dá-se parcial provimento ao apelo ministerial para condenar Fernando
Rodrigues Gomes às penas totais de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime
inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, e Maickon
Henrique Rodrigues às penas totais de 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção, em
regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo,
ambos por incursos no artigo 163, § único, inciso III, artigo 329 e artigo 331, na
forma do artigo 29, c.c. artigo 69, todos do Código Penal.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator